Tribunal: TJPA
Processo: 0001202-08.2016.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001202-08.2016.8.14.0027

APELANTE: CONCEICAO PINHEIRO DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CONCEICAO PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0001202-08.2016.8.14.0027

AGRAVANTE: CONCEIÇÃO PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SUSTENTAÇÃO ORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Conceição Pinheiro da Silva contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a recurso de apelação interposto pela instituição bancária, para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. A agravante alega cerceamento de defesa por não ter sido apreciado seu pedido de sustentação oral, em razão do julgamento monocrático, e pela ausência de intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo. Requer a anulação da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de sustentação oral no julgamento monocrático; e (ii) estabelecer se houve irregularidade processual pela suposta falta de intimação do agravado para apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de sustentação oral não caracteriza cerceamento de defesa quando o julgamento monocrático está amparado no regimento interno do tribunal, especificamente no art. 133, inciso XI, alínea “d”, do RITJPA, que autoriza o relator a dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência dominante da Corte ou de tribunais superiores.

O entendimento jurisprudencial consolidado afasta a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de sustentação oral em julgamento monocrático, conforme precedentes citados.

Quanto à alegação de falta de intimação do agravado para contrarrazões ao recurso adesivo, a parte agravante não possui legitimidade e interesse recursal para formular a alegação, visto que não seria a parte prejudicada em caso de eventual vício. Ademais, o recurso foi julgado prejudicado, portanto, inexistindo julgamento desfavorável à parte supostamente prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de sustentação oral não configura cerceamento de defesa quando o julgamento monocrático se dá em conformidade com o regimento interno do tribunal e com jurisprudência consolidada.

A falta de apresentação de contrarrazões pelo agravado não configura nulidade processual quando devidamente realizada sua intimação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.009, §1º; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, RI nº 0055486-20.2021.8.05.0001, Rel. Juíza Nícia Olga Andrade de Souza Dantas, Primeira Turma Recursal, j. 11.07.2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0001202-08.2016.8.14.0027

AGRAVANTE: CONCEIÇÃO PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação (ID 18762462), interposto por
CONCEIÇÃO PINHEIRO DA SILVA
, em face de decisão monocrática (ID 18364863), que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora e, consequentemente, julgar o feito extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 18762462), a parte agravante aduz que foi realizado pedido para sustentação oral, que não foi apreciado pela D. Desembargadora Relatora, que proferiu julgamento monocrático.

Aduz, ainda, que o Banco Bradesco Financiamento S.A. sequer foi intimado a apresentar contrarrazões recursais em relação ao recurso adesivo proposto, contrariando o art. 1.009, §1º, do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao ID 19193962.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face de decisão monocrática (ID 18364863), que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora e, consequentemente, julgar o feito extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

No que tange a alegação de que o Banco Bradesco Financiamento S.A. sequer foi intimado a apresentar contrarrazões recursais em relação ao recurso adesivo proposto, observa-se que a parte ora agravante sequer possui legitimidade e interesse para formulação e tal alegação, uma vez que eventual vício desse ser suscitado pela parte eventualmente prejudicada.

Ademais, o recurso de Apelação adesivo foi julgado prejudicado, portanto, inexistindo qualquer prejuízo à instituição bancária recorrida.

No que tange à alegação de que houve cerceamento de defesa, em razão de não ter sido observada o pedido de sustentação oral realizado pela Agravante, importante salientar que a matéria abarca o julgamento monocrático, consoante art. 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, senão vejamos:

“Art. 133. Compete ao relator: XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária: d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

Isso porque, o presente feito versa sobre descontos indevidos em benefício previdenciário decorrente de empréstimo supostamente fraudulento, portanto, demanda ajuizada em massa perante este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com entendimento pacificado por esta Corte.

Nesse esteio, não há de se falar em cerceamento de defesa pela não realização de sustentação oral, consoante entendimento jurisprudencial vigente, senão vejamos:

“QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA MANTIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA PACÍFICA NA TURMA RECURSAL QUE ENSEJA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, XI E XII, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932, III, IV e V, DO CPC. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM INCIDIR EXCEPCIONALMENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA ¿ ART. 85, § 2º, DO CPC. AFASTADA A REGRA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática desta Relatora, que deu improvimento ao recurso da acionada, mantendo a sentença que condenou a Ré em obrigação de pagar quantia (restituição simples dos valores desembolsados a maior), fixou acertadamente a condenação em honorários de sucumbência sobre o valor da causa. Fora interposto Agravo Interno pela ré, arguindo-se que deveriam ser calculados sobre o valor da condenação, bem como que houve cerceamento de defesa pela impossibilidade de realização de sustentação oral, sem falar em repetições de argumentos já apreciados anteriormente. 2.
Tratando-se de tema com entendimento pacificado, o Regimento Interno autoriza o julgamento monocrático, a teor do art. 15, XI E XII, do regimento interno das turmas recursais e art. 932, III, IV E V, DO CPC, afastando-se, portanto, a alegação de cerceamento de defesa por não realização de sustentação oral. (...)
, PELO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO em apreço, mantendo a decisão guerreada conforme proclamada; ficando, porém, advertida a parte agravante de que havendo incidente manifestamente infundado e protelatório poder-seá aplicar multa prevista no § 4º do art. 1021 c/c § 2º, § 3º e § 4º do art. 1026 do CPC. Salvador, Sala das Sessões, em 11 de julho de 2022. NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS Juíza Relatora” (TJ-BA - RI: 00554862020218050001, Relator: NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 17/07/2022) (g/n)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025